Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, caput, e 147-A, caput (duas vezes), todos do Código Penal, em concurso material, com aplicação de penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, além de indenização por danos morais às vítimas. A defesa sustenta ausência de provas suficientes e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e perseguição, descritos nos arts. 129, caput, e 147-A, caput, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam demonstradas por conjunto probatório harmônico, que inclui laudo pericial, prints de mensagens e depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas presenciais.
4. Em relação à lesão corporal, o exame de corpo de delito atesta lesões leves decorrentes de agressão praticada dentro de delegacia, sendo os relatos da vítima e das testemunhas suficientes para comprovar a dinâmica dos fatos.
5. Quanto à perseguição, ficou evidenciada conduta reiterada e invasiva da ré, mediante mensagens e ligações ameaçadoras, inclusive após aplicação de medidas judiciais, caracterizando o crime formal descrito no art. 147-A do Código Penal.
6. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos.
7. Não se verifica causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que afaste a responsabilidade penal da ré.
8. A pena foi corretamente dosada, com aplicação das agravantes legais cabíveis e observância dos critérios legais para fixação de regime inicial e substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica.
2. O crime de perseguição se configura com a prática reiterada de condutas que perturbem a liberdade ou privacidade da vítima, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.
3. É válida a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal quando a vítima está grávida no momento do fato criminoso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput; 147-A, caput; 69; 59; 61, II, “f”; 33, § 2o, “c”; 44, § 2o. CPP, art. 386, VII.